Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-30.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA No 698. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE À SITUAÇÃO CONCRETA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos expostos pela embargante revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. A imposição, ao Poder Público, de garantir vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, nas proximidades da residência da genitora da criança, atende justamente ao disposto no Tema no 548 de Repercussão Geral (RE no 1008166).
6. A concretização do direito fundamental à educação, sob a dimensão individual, está dissociada da controvérsia examinada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 698, submetido à sistemática da repercussão geral, que restringiu o espaço de atuação do Poder Judiciário na hipótese de disfunção sistêmica na prestação de serviço público, limitando-se à indicação da finalidade a ser atingida pelo administrador. 6.1. No aludido precedente houve a preservação da atuação discricionária da Administração Pública em relação à escolha do modo de cumprimento do objetivo sistêmico assinalado pelo Poder Judiciário.
7. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
8. Embargos conhecidos e desprovidos.